Tribunal: CARF
Processo: 10882.001544/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001544/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.477 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
LUISA MARIA SCOLFARO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
O relatório da decisão recorrida registra:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 979,04, relativo ao ano-calendário 2007,
em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 05 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 05, impugna tempestivamente o lançamento.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001544/2010-44
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001544/2010-44

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/01/2014, o(a) contribuinte, em 10/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A recorrente teve glosada a despesa informada com Bradesco Saúde, uma vez
que, intimada, teria apresentado documento relativo ao ano-calendário 2006 para fazer prova da
despesa ocorrida no ano-calendário 2007.
Em sua impugnação, apresentou documento de fl. 11, considerado inábil para
fazer a prova exigida pelo colegiado de primeira instância por não ser possível identificar o
emitente, nem o endereço eletrônico do órgão emissor.
Em seu recurso, a recorrente junta nova declaração, confirmando os descontos
efetuados a título de plano de saúde.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Com a prova complementar trazida, a qual corrige a falha apontada na decisão
recorrida, deve ser cancelada a glosa da despesa médica corerspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001544/2010-44

Fl. 53
DF CARF MF
Original